Tribunal: TJES
Processo: 5001278-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001278-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESCAPES RECREACAO E ENTRETENIMENTO LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001278-12.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: ESCAPES RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4087689 por
ESCAPES RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA
em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3929642, que deu provimento ao recurso da ré e julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
a norma utilizada na defesa, no recurso e v. acórdão não mais pertencia ao cenário jurídico desde 2019, fica claro que o v. acórdão goza de nulidade absoluta na medida em que se fundamentou em lei inexistente
”, bem como que “
está comprovado nos autos que houve cobrança por estimativa por dezenas de meses, fato confessado pela EDP e destacado no v. acórdão, sendo que, logo após, visando fundamentar a possibilidade de cobrança, V. Exa. apesentar Resolução que caminha no sentido contrário aos atos praticados pela EDP
”. Por fim, ainda aduz que : “
Em relação ao dano moral não caracterizado por Vossa Excelência, dadas as circunstâncias apresentadas, reconhecida a falha na prestação de serviço e havendo suspensão do fornecimento de energia, os danos morais estão configurados, devendo ser compensados
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que não observou qualquer irregularidade na cobrança questionada pela parte autora nos presentes autor, justificando, para tanto, que:

“Isto porque, compulsando os autos, percebo que o medidor de energia elétrica em questão se encontra em local de difícil acesso, na área interna do imóvel, protegido por muros altos, conforme fotos apresentadas pela empresa em sede de contestação.

Nesta oportunidade, importa dizer que é dever do consumidor dar livre acesso aos funcionários da concessionária para a efetiva leitura do consumo de energia. No presente caso, a parte autora não foi capaz de demonstrar nos autos que a localização do relógio é plenamente acessível ao leiturista, de forma a possibilitar que o consumo real seja cobrado mês a mês e não de forma acumulada.

Outrossim, nos casos de impedimento do acesso à leitura efetiva, é lícita a cobrança do acúmulo do consumo relativo aos meses em que não houve a leitura, no primeiro mês em que esta se mostrou possível. (...)

Observo, ainda, que no presente caso a empresa recorrente efetuou a cobrança por estimativa nos meses em que o leiturista não conseguiu extrair a leitura do medidor, obedecendo às determinações do art. 87 da resolução 414/2010 da ANEEL (...)

Isto posto, tenho que a recorrente agiu de acordo com o disposto na resolução 414/2010 da ANEEL, na medida em que comprovou que o faturamento de consumo da instalação ocorreu por estimativa nos meses de janeiro de 2019 e novembro de 2020, haja vista o impedimento de acesso ao medidor, procedendo com o faturamento do consumo acumulado com a cobrança do mesmo na reclamada fatura de dezembro de 2020.

Por fim, não é crível a alegação de boa-fé da recorrida, que é uma empresa que funciona no local da instalação elétrica discutida, ou seja, possui consumo elevado de energia elétrica, e que estaria pagando o valor médio de R$ 100,00, valor este equiparável ao de consumidores de baixa renda. Não pode a recorrida exigir que venha a ser notificada de um fato que claramente já tinha ciência (inclusive pelo fato do medidor ficar em área inacessível aos funcionários da recorrente), haja vista que o valor ínfimo da fatura de energia elétrica não correspondia a realidade
”.

Por óbvio, se não há qualquer irregularidade na cobrança efetuada pela empresa, eis que baseada em norma vigente à épóca da irregularidade (não a considero como baseada na data da sua constatação, notificação de irregularidade, consolidação do débito ou cobrança), não há que se falar na devolução do valor, tampouco em indenização por danos morais, conforme claramente explicitado no acórdão combatido.

À propósito (verbis):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO "CITRA PETITA" - NÃO CONFIGURAÇÃO - CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MENSURAÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO - MEDIDOR ADULTERADO - NÃO DESCONSTITUIÇÃO - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - OBSERVÂNCIA À NORMATIZÇÃO DE REGÊNCIA - HIGIDEZ DA COBRANÇA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

- Como destinatário das provas, é dado ao juiz indeferir quesitos suplementares que visam ao esclarecimento de dados já constantes de perícias técnicas, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

- Não incorre em vício "citra petita" a decisão que se atém aos limites dos pedidos deduzidos pela parte autora.

- Nos termos da Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - revogada em 07/12/2021 pela Resolução n. 1000/2021, mas vigente à época dos fatos ora discutidos -, uma vez constatada a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, este será submetido à perícia técnica, a critério da concessionária ou a pedido do consumidor, e será efetuado o cálculo do consumo realizado e não faturado, a partir de balizas prévias e objetivas estabelecidas pela referida agência reguladora.

- Não desconstituídos nos autos a constatação de irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica na unidade de titularidade do autor, decorrente de adulteração do medidor, tampouco o cálculo do respectivo consumo energético não registrado, ambos aferidos em estrita observância à normatização de regência, há de ser reconhecida a higidez da correspondente cobrança e afastada qualquer pretensão indenizatória dela decorrente.

- Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.261917-3/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 31/03/2023)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REVISÃO DO FATURAMENTO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO DA ANEEL - EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PELAS DIFERENÇAS - POSSIBILIDADE. Havendo a regular notificação do usuário para participar do procedimento administrativo iniciado para a constatação da irregularidade do medidor de energia e do consumo não faturado, não há falar em ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Tendo a violação no medidor resultado em registro a menor do consumo de energia na unidade consumidora, é legitima a cobrança das diferenças na medição do consumo de energia, calculadas com base na Resolução n. 456/2000 da ANEEL, vigente à época dos fatos. (TJMG - Apelação Cível 1.0567.11.009332-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 04/04/2022)”

Ainda, o art. 87, § 1º, da Resolução n. 414/2010 foi devidamente cumprido, eis que consta demonstrado nas faturas anexadas com a contestação (ID 2659890), expressamente ao final, o aviso de que a leitura não fora efetuada em razão do imóvel estar fechado (impossibilidade de acesso), sendo o consumidor avisado, desde janeiro de 2019, da referida irregularidade.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por fim, desnecessário o prequestionamento de normas infraconstitucionais, no caso, eis que não há previsão na lei n. 9.099/95 para interposição de recurso especial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)